Tribunal: CARF
Processo: 16682.900660/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900660/2013-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.240 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora (1) Efetue a análise do PER/DCOMP
com base nos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, podendo a
autoridade fiscal intimá-lo a complementar com elementos que julgar necessários; 2. Elabore
parecer ou relatório conclusivo e fundamentado acerca do direito creditório pleiteado; 3. Dê
ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados
aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Restituição cumulado com Compensação,
PER/DCOMP no 35595.49112.231211.1.3.04-5076, transmitido em 23/12/2013, cujo crédito
parcial (R$ 417.626,45), correspondente ao DARF de R$ 1.044.195,00, este decorrente de
alegado recolhimento a maior de PIS (Código 4574), relativo ao período de 10/2007, foi
utilizado para a quitação de débito do IRRF (Código 3426-02), relativo ao 2o decêndio de
12/2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900660/2013-23
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900660/2013-23

O despacho decisório, emitido eletronicamente em 04/04/2013 (fl. 131), indeferiu
o pleito de restituição e não homologou a compensação sob o fundamento de que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas Integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
Informados no PER/DCOMP”.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicitou que ao elaborar nova DCTF retificadora, transmitida em 22/10/2012, por um lapso
deixou de consignar o recolhimento a maior de R$ 417.626,45 anteriormente apurado e o
despacho decisório foi exarado nesta realidade o que significa dizer que a não homologação da
compensação decorreu de mero equívoco no preenchimento desta DCTF retificadora. Afirma
que não obstante o equívoco em que incorreu, é inconteste a higidez do crédito compensado pois
demonstrado na DCTF Retificadora (10/2007) transmitida em 22/12/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o Pedido de Restituição e não
homologou a compensação declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento do qual se pretende restituição está totalmente vinculado ao débito
declarado pela própria requerente, não havendo, assim, nenhum excesso a ser restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que a última DCTF retificadora
apresentada (portanto, a única válida) trouxe informações que confirmaram a constatação feita
no Despacho Decisório, ou seja, o débito declarado de R$ 1.735.821,59 foi totalmente vinculado
ao pagamento do que decorre a inexistência excesso a ser restituído/compensado. Outrossim,
sustenta que no processo 16682.900670/2013-69 o contribuinte pretende restituição de
pagamento a maior, o que causaria estranheza.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma a
higidez de seu crédito, pois, conquanto tenha cometidos equívocos nas retificações de
demonstrativos e declarações, sua escrituração corrobora os elementos trazidos aos autos,
conforme excertos:
[...]
13. A corroborar a apuração do débito de PIS (Código de Receita 4574) relativo ao
período de 10/2007 no montante de R$ 1.735.821,59, conforme informado na DCTF
Retificadora Ativa de 10/2007, veja-se o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais Original de 10/2007 (“DACON”) e no Livro Razão do período (Docs. 08 e 09,
respectivamente):
[...]
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900660/2013-23

21. Conforme relatado no tópico Das Razões de Fato à Reforma r. DD e do v. Acórdão
Recorrido, a Recorrente cometeu equívocos nas versões transmitidas da DCTF de
10/2007 e na DCOMP 5076. No entanto o crédito em tela existe e deve ser reconhecido
no contexto deste feito e dos PA no 16682.900670/2013-69 e no 16682.900673/2013-01.
22. Em suma, como devidamente evidenciado, a Recorrente apurou PIS (Código de
Receita 4574) relativo ao período de 10/2007 no montante de R$ 1.735.821,59 (vide
DCTF Retificadora Ativa de 10/2007, DACON e Razão), mas efetuou recolhimento de
R$ 2.248.756,35 (vide pagamentos via DARF), dando origem a recolhimento a maior
de R$ 512.934,76.
23. Pertinente ressaltar que os registros contábeis da Recorrente confirmam o montante
devido de R$ 1.735.821,59 a título de PIS (Código de Receita 4574) relativo ao período
de 10/2007 (e não R$ 2.248.756,35), fazendo prova da liquidez e certeza do direito
creditório originário de recolhimento a maior de R$ 512.934,76 em disputa, nos termos
do art. 923 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – “RIR/99”), in
verbis:
[...]
27. Assim, in casu, é fato que o Crédito existe, tal como devidamente evidenciado em
livros contábeis e fiscais, uma vez que a Recorrente devia a título de PIS (Código de
Receita 4574) relativo ao período de 10/2007, o montante de R$ 1.735.821,59, e
recolheu R$ 2.248.756,35, em detrimento do equívoco formal ocorrido no ato da
transmissão de suas declarações.
[...]
29. Assim, ainda que a Recorrente tenha cometido equívocos nas versões transmitidas
da DCTF de 10/2007 e na DCOMP 5076, deve ser reconhecida a higidez do Crédito, eis
que ocorreu recolhimento a maior de PIS (Código de Receita 4574) relativo ao período
de 10/2007.
[...]
30. Além disso, a D. Autoridade Julgadora a quo asseverou que o crédito também seria
objeto dos PER 0067 (PA no 16682.900670/2013-69) e DCOMP 6001 (PA no
16682.900673/2013-01), in verbis:
[...]
31. De fato, em razão de equívocos, a Recorrente pleiteou seu direito creditório por
meio de PER/DCOMP distintos, o que decorreu, única e exclusivamente, do fato de tais
PER/DCOMP terem sido transmitidos na sequência das respectivas versões da DCTF de
10/2007 que apresentaram, cada qual, créditos oriundos de recolhimento a maior. Ou
seja, inexistiu má-fé ou intuito doloso de aproveitar o mesmo crédito mais de uma vez
como quer fazer crer a D. Autoridade Julgadora infra.
32. De fato a Recorrente possui um crédito a seu favor, decorrente de recolhimento a
maior de PIS (Código de Receita 4574) relativo ao período de 10/2007. E, com a
instauração deste feito e dos PA no 16682.900670/2013-69 e no 16682.900673/2013- 01,
faz-se necessário decidir o efeito prático do seu reconhecimento, ou seja, qual(is)
pedido(s) há(ão) de ser deferido(s), reformando-se a negativa da D. RFB em todos os 3
PA.
[...]
IV. DO PEDIDO
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900660/2013-23

53. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, reformando-se o v. Acórdão Recorrido, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório decorrente do recolhimento a maior de PIS (Código de Receita 4574)
relativo ao período de 10/2007, neste feito ou nos PA correlatos, o que justificaria o seu
julgamento em conjunto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição e a não homologação da Compensação decorreram do simples confronto automático
(eletrônico) de valores declarados em PERDcomp e DCTFs (com mais de uma retificação) sem
que houvesse uma análise fiscal criteriosa das informações lançadas nesses documentos e se
estavam respaldadas pela escrituração do contribuinte.
A DRJ negou o pleito por corroborar a informação consignada no despacho
decisório de que o DARF em que se alegou o recolhimento a maior do tributo encontrava-se
vinculado a um pagamento liquidado.
Em seu recurso o contribuinte explica em maior detalhes os equívocos cometidos
na prestação das informações veiculadas em DCTF e afirma que o direito ao crédito está
evidenciado em seus livros contábeis e fiscais, conforme constou do Relatório acima.
Este cenário, entendo, ser suficiente para apontar a necessidade de esclarecer os
fatos trazidos pelo contribuinte e verificar se os valores que alega permanecerem indevidos tem
amparo em sua escrituração, pois ainda que o interessado tenha dado causa à negativa do pleito
neste julgamento há de se prevalecer a verdade material que, repisa-se, não foi evidenciada por
qualquer análise fiscal.
Dessa forma, entendo que o julgamento a ser proferido neste processo deve em
conjunto com o processo no 16682.900670/2013-69 que teve decisão prolatada por este mesmo
Colegiado em sessão de 22/10/2019, no Acórdão no 3201-005.872 que deu provimento parcial ao
contribuinte para que novo despacho decisório fosse proferido considerando-se DCTF
retificadora não apreciada. Transcrevo a ementa e excerto final do voto:
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900660/2013-23

Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Voto:
[...]
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, voto
no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora
apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
Assim, a decisão proposta neste processo é a conversão de seu julgamento para a
reapreciação do direito creditório em face dos elementos e esclarecimentos trazidos pelo
contribuinte contrapondo ao despacho decisório eletrônico, análise esta em conjunto com o
processo no 16682.900670/2013-69.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora:
1. Efetue a análise do PER/DCOMP com base nos esclarecimentos e documentos
trazidos aos autos pelo contribuinte, podendo a autoridade fiscal intimá-lo a complementar com
elementos que julgar necessários;
2. Elabore parecer ou relatório conclusivo e fundamentado acerca do direito
creditório pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital